Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700377-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SOARES DE MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SOARES DE MENEZES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília nos autos da ação cominatória e indenizatória por danos morais e materiais no 0723846-69.2019.8.07.0001. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “O pedido de tutela de urgência já foi devidamente apreciado e indeferido, tendo sido, inclusive, objeto de recurso. Diante da ausência de efeito suspensivo e de modificação da decisão pela superior instância, o feito deve seguir seu curso até o exame de mérito, momento em que as petições do autor serão apreciadas e decidias. Certifique a Secretaria, o prazo de ID 50915129 e, caso não haja requerimento de produção de provas pelo requerido, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 13560137). Diante do conteúdo da r. decisão, determinei que o agravante se manifestasse quanto à preclusão da matéria. O recorrente peticionou nos autos alegando fato novo, qual seja: “após as decisões do juízo monocrático e de segundo grau, que indeferiram a tutela de urgência, o Banco Regional de Brasília - BRB, passou a efetuar descontos de toda a verba recebida pelo agravante a título de aposentadoria” (ID 13912435 - Pág. 2). Acrescenta: “Foi em decorrência desta nova situação desesperadora, o Agravante realizou o atual pedido de tutela de urgência, desta vez, para que o banco agravado se abstenha de penhorar 100% dos proventos de aposentadoria do agravante, restringindo-se ao percentual de 30% da verba recebida” (ID 13912435 - Pág. 4). Analisando o extrato da conta bancária tem-se a rubrica "CRED TRANSFERENCIA SALARIO", a qual é absorvida por completo pelos descontos promovidos pelo banco agravado, restando saldo zero. Assim, nesse exame perfunctório, percebe-se que a verba destinada a sua sobrevivência ("salarial"), estaria sendo consumida por completo, o que, em tese, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Também, dos autos percebe-se que o banco já vinha, por autorização judicial, debitando da conta em tela o valor de R$1.040,00 mensais. Dessa maneira, tenho que a continuidade do limite citado no parágrafo anterior deva prevalecer, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso. De outro modo, com fito de analisar a alegação de fato novo, imprescindível se faz a análise dos contracheques e extratos bancários do agravante dos últimos 6(seis) meses, pois o pedido foi instruído somente com “print screen” dos extratos dos meses de novembro e dezembro. Logo, determino que o agravante junte aos autos os contracheques e extratos de mencionada conta bancária dos últimos seis meses. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PLEITO para limitar os descontos na conta bancária em voga na quantia de R$1.040,00(um mil e quarenta reais) até ulterior decisão judicial. Expeça-se ofício ao Banco Regional de Brasília – BRB, para que se abstenha de efetuar desconto acima da quantia de R$1.040,00(um mil e quarenta reais) na conta corrente do agravante. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator